Tribunal: TJPA
Processo: 0817310-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817310-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. LIMITES COGNITIVOS DO AGRAVO. MATÉRIAS REVISIONAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, sob o fundamento de que a mora foi comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, bem como de que alegações de abusividade contratual não poderiam ser analisadas em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora exige o recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor; (ii) estabelecer se é possível o exame, em agravo de instrumento, de matérias revisionais contratuais não apreciadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, comprova-se pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

4.

O regime do Decreto-Lei nº 911/1969 exige, para a concessão da liminar de busca e apreensão, apenas a demonstração da mora ou inadimplemento, não comportando análise aprofundada de cláusulas contratuais nesse momento processual.

5.

O devedor tem o dever de manter atualizados seus dados contratuais, não podendo se beneficiar da ausência de recebimento da notificação regularmente enviada.

6.

As alegações relativas à invalidade do contrato eletrônico, abusividade de encargos, tarifas e capitalização de juros possuem natureza revisional e dependem de análise fático-probatória pelo juízo de primeiro grau.

7.

O agravo de instrumento possui cognição limitada aos fundamentos da decisão agravada, sendo vedado ao tribunal apreciar questões não decididas na origem, sob pena de supressão de instância.

8.

Inexistindo erro na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor. 2. O agravo de instrumento não admite a análise originária de matérias revisionais não apreciadas pelo juízo de primeiro grau. 3. A liminar de busca e apreensão exige apenas a demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema 1.132); STJ, REsp nº 2.189.471/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANTÔNIO GOMES DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO RCI BRASIL S.A.
, na qual foi deferida liminar para apreensão de veículo objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária.

No curso do agravo, foi proferida
decisão monocrática de

ID n. 35136315
, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada, sob o fundamento de que a mora estaria regularmente comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1.132/STJ, bem como de que as demais alegações relativas à invalidade contratual e à abusividade de encargos demandariam prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Contra essa decisão, o agravante interpôs
agravo interno de ID n. 35235102
, no qual reiterou a alegação de invalidade da notificação extrajudicial e inexistência de mora, sustentando que a correspondência não teria sido recebida pessoalmente pelo devedor. Também renovou argumentos relativos à invalidade do contrato eletrônico e da assinatura digital, à cobrança de seguro prestamista, à tarifa de registro de contrato, à tarifa de cadastro, à capitalização de juros e à capitalização diária dos juros moratórios, requerendo a submissão da matéria ao órgão colegiado e a reforma da decisão monocrática.

O Banco RCI Brasil S.A. apresentou
contrarrazões ao agravo interno sob o

ID n. 35859780
, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Alegou, em síntese, que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tema 1.132/STJ. Sustentou, ainda, a validade do contrato eletrônico, a regularidade da assinatura eletrônica, a licitude da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de cadastro, além de requerer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No
agravo interno de ID n. 35235102
, o agravante apresenta, em síntese, as seguintes causas de pedir:
(a)
invalidade da notificação extrajudicial e inexistência de constituição regular em mora, sob o argumento de que a correspondência não teria sido recebida pessoalmente pelo devedor;
(b)
ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão, por falta de comprovação válida da mora;
(c)
invalidade do contrato eletrônico, por suposta ausência de comprovação de autenticidade, integridade e irretratabilidade da assinatura;
(d)
irregularidade da assinatura digital, que, segundo a parte, equivaleria a mera assinatura digitalizada ou escaneada;
(e)
abusividade da cobrança de seguro prestamista/proteção financeira, apontada como venda casada;
(f)
abusividade da tarifa de registro de contrato, por ausência de prova da efetiva prestação do serviço;
(g)
abusividade da tarifa de cadastro, por ausência de comprovação do fato gerador e violação ao dever de informação;
(h)
ilegalidade da capitalização de juros, por inexistência de pactuação expressa, clara e ostensiva;
(i)
abusividade da capitalização diária dos juros moratórios, por falta de amparo legal e onerosidade excessiva; e
(j)
necessidade de reforma da decisão monocrática, com submissão da matéria ao colegiado e afastamento da liminar de busca e apreensão.

O recurso
não
merece provimento.

A decisão agravada deve ser integralmente preservada, porquanto se harmoniza com o regime jurídico especial da alienação fiduciária em garantia delineado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, diploma que estabelece disciplina própria e autônoma para a tutela possessória do credor fiduciário diante do inadimplemento do devedor.

Nesse microssistema, a concessão da liminar de busca e apreensão subordina-se, essencialmente, à demonstração da mora ou do inadimplemento, nos termos dos arts. 2º, § 2º, e 3º do referido decreto-lei, não se exigindo, para esse juízo inicial de delibação, a exaustiva incursão sobre matérias revisionais estranhas aos pressupostos imediatos de admissibilidade da medida.

Em tal contexto, a decisão monocrática impugnada observou, com precisão, os limites cognitivos próprios da controvérsia submetida ao Tribunal, restringindo-se ao controle de legalidade da decisão originária que deferiu a apreensão do bem, sem extrapolar os marcos normativos específicos que regem a garantia fiduciária.

No tocante à insurgência relativa à constituição em mora, também não assiste razão ao agravante.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, fixada em sede de recurso repetitivo no Tema 1.132, no sentido de que, para a caracterização da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo prescindível a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo próprio devedor ou por terceiro.

A respeito, conferir:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. 1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor. 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1 .951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro
. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2189471 RJ 2024/0482073-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO DISPENSÁVEL. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) NO TEMA 1132. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da mora do devedor, para fins de busca e apreensão, exige o efetivo recebimento da notificação extrajudicial ou se basta a demonstração do envio ao endereço indicado no contrato.
4. O STJ, no julgamento dos REsp nº 1951888/RS e REsp nº 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132), firmou o entendimento de que, quando a notificação retorna com a anotação "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio do aviso de recebimento", considera-se válida a comprovação da mora pelo simples envio ao endereço contratual
. 5. No caso, a parte apelante enviou a notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato, cumprindo o requisito legal para a constituição em mora, o que afasta a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. A atual orientação do STJ deve ser observada, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença para afastar a extinção do processo e determinar seu regular prosseguimento, cabendo ao Juízo de origem examinar as demais condições da ação e decidir sobre o pedido liminar de busca e apreensão
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação cível provido. Tese de julgamento: "
1. Para a comprovação da mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento pelo destinatário
". "2.
O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1132 deve ser aplicado, afastando-se a extinção do processo nos casos em que a notificação tenha sido corretamente remetida e retornado com a anotação "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio do aviso de recebimento
." (TJ-SP - Apelação Cível: 10137910320238260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 01/03/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2025) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM STATUS "NÃO PROCURADO". VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora do devedor é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme preceitua o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ, que exige comprovação de mora.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que retornada com o status "não procurado", atende ao requisito de constituição em mora, visto que demonstra o cumprimento da obrigação do credor fiduciário de notificar o devedor, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo destinatário, conforme decidido pelo STJ no REsp n. 1 .951.888/RS (Tema 1.132)
. A informação de "não procurado" significa que o destinatário não se deslocou à unidade dos Correios para retirar a correspondência, configurando-se como inércia do devedor e não como falha do envio pelo credor fiduciário. Tal entendimento é amparado pela Lei n.º 6.538/1978 e pela Portaria n.º 6.206/2015 do Ministério das Comunicações.
A sentença recorrida merece cassação, pois desconsiderou a validade da notificação extrajudicial, inviabilizando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, retornada com o status "não procurado", é válida para fins de constituição em mora do devedor, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário
(TJ-MG - Apelação Cível: 50017259820248130473, Relator.: Des .(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 12/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/02/2025) (Grifei).

A
ratio decidendi
desse entendimento repousa na objetivação do dever de cooperação e boa-fé contratual, impondo ao devedor o ônus de manter atualizados os dados fornecidos ao credor, não podendo eventual frustração da entrega, quando a comunicação foi regularmente expedida ao endereço contratual, converter-se em óbice à eficácia do procedimento especial.

Desse modo, a alegação de ausência de constituição válida em mora não encontra amparo na jurisprudência consolidada, mostrando-se juridicamente insuficiente para infirmar a higidez da decisão agravada.

Por outro lado, quanto às demais matérias reiteradas no agravo interno – notadamente a suposta invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura certificada pela ICP-Brasil, a alegada abusividade da capitalização diária de juros, a cobrança de tarifas contratuais e a aventada venda casada de seguro –, impõe-se reconhecer a impossibilidade de seu exame originário nesta instância recursal.

Tais questões ostentam inequívoco conteúdo revisional e demandam apreciação antecedente pelo Juízo natural da causa, seja porque pressupõem análise do suporte fático-probatório do vínculo contratual, seja porque reclamam cotejo entre cláusulas pactuadas, elementos informacionais da contratação e eventual demonstração de abusividade concreta.

A deliberação imediata dessas teses pelo Tribunal, sem pronunciamento prévio do magistrado de primeiro grau, implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório substancial e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o agravo de instrumento, especialmente quando interposto contra decisão que apenas defere liminar de busca e apreensão, qualifica-se como recurso
de cognição limitada ao grau de cognição exercido na decisão agravada
, devendo a atividade revisora limitar-se ao exame do acerto jurídico da decisão impugnada à luz dos requisitos próprios da medida concedida. Nos mesmos termos, conferir: (a) TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814590-50.2021.8.14.0000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado; (b) TJ-GO 5304752-30.2020 .8.09.0000, Relator.: CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021; (c) TJ-MT 10220294920208110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022.

Não se revela admissível, nessa via estreita, converter o recurso em instrumento de antecipação de teses meritórias ainda não enfrentadas na origem.

Assim, inexistindo demonstração de desacerto na fundamentação adotada na decisão monocrática, e permanecendo íntegros os pressupostos legais que autorizam a manutenção da liminar deferida com base no Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com a consequente preservação, em todos os seus termos, da decisão recorrida

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo interno
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, integralmente, a decisão monocrática de ID n. 35136315, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2026